Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0711287-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO ZISCHEGG NUNES RECORRIDO: JHENIFFER LARISSA FRANCISCO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela defesa Técnica do recorrente BRUNO ZISCHEGG NUNES. (ID 27559341). Int. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator